Tribunal: STF
Processo: RE 581112
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL
   MILITAR. ESTADO DE GOIÁS. VANTAGENS. EXTENSÃO A INATIVOS E
   PENSIONISTAS.
1.      São extensíveis aos servidores inativos e aos
   pensionistas as vantagens concedidas aos policiais militares
   ativos de forma geral, independentemente do atendimento de
   qualquer requisito que não seja o mero exercício da função
   policial.
2.      O fato de a denominação de algumas parcelas
   remuneratórias sugerirem a idéia de que constituem benefícios
   propter laborem não ilide o seu caráter geral, eis que concedidas
   indistintamente aos policiais militares da ativa. Incide, assim,
   o mandamento contido no artigo 40, § 8º, da Constituição do
   Brasil, na redação dada pela Emenda Constitucional n.
   20/98.
        Agravo regimental a que se nega provimento.